Tribunal: TJMT
Processo: 1025724-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1025724-11.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): LADI CEOLATO
RECORRIDO(S): ASA ALIMENTOS S.A
Vistos.
A recorrente, por meio da petição id 85203461, requereu expressamente a desistência do presente recurso especial.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 998, do Código de Processo Civil, homologo a desistência e julgo prejudicado o recurso especial.
Retornem-se os autos à Câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.